Tribunal: TJBA
Processo: 8058439-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058439-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: E. P. V. R. D. C. e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que concedeu tutela de urgência pleiteada pela parte autora nos autos do processo n.º 8112481-09.2024.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência foi acertada; e (ii) estabelecer se a recorrente deve proceder à cobertura assistencial da infante, garantindo a realização do tratamento prescrito pelo seu médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

4.

A documentação evidencia que o agravado é credenciado ao plano de saúde recorrente e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessitando de acompanhamento multidisciplinar especializado.

5.

O recorrente não comprovou que as clínicas mencionadas cumprem as exigências especializadas para o tratamento da criança, não se desvencilhando do ônus da prova nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

6.

O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS) editou o Enunciado n.º 105, prevendo a necessidade dos magistrados observarem a especialização dos profissionais responsáveis pelo tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

7.

O tratamento postulado visa a salvaguardar a saúde e a vida da infante, bens jurídicos de maior relevância, tutelados em nível constitucional pelo art. 227 da CF/1988.

8.

A indicação do tratamento adequado ao paciente cabe ao médico, não devendo a operadora do plano intervir ou impor restrições à recomendação médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Nego provimento ao recurso interposto.

Tese de julgamento:

1.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2.

O ônus da prova recai sobre o plano de saúde, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

3.

A indicação do tratamento adequado ao paciente cabe ao médico, não devendo a operadora do plano intervir ou impor restrições à recomendação médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 300, 373; Lei n.º 12.764/2012, art. 1º, § 1º, art. 3º, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1914799, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; STJ, REsp nº 2049882, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.02.2023; STJ, EAREsp nº 1459849, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2020; TJ-BA, APL nº 05038121420198050001, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 03.03.2020; TJ-BA, APL nº 05150390620168050001, Rel. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 01.02.2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8058439-13.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e Agravados
E. P. V. R. D. C. e outros

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator